Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720548-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: H. B. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SINDIA IDAIANA BORGES AYRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move H.B.A.D.S. (proc. no 0715714-86.2020.8.07.0001), na qual a MM. Juíza a quo determinou à ora agravante que cumpra a obrigação de fazer constante da r. sentença transitada em julgado e forneça o medicamento prescrito pelo médico assistente do agravado, ainda que não possua registro junto ao órgão fiscalizador. Aduz a agravante, em síntese, que a r. sentença exequenda determinou a disponibilização de tratamento médico em domicílio, nos termos da requisição médica prescrita ao autor/agravado, até que o tratamento seja concluído ou dispensado, incluindo os procedimentos e profissionais que se fizerem necessários. Afirma que, transitada em julgado a sentença, a obrigação de custeio do tratamento domiciliar tornou-se definitiva e vem sendo cumprida pela agravante ininterruptamente em todos os seus termos. Narra que o médico assistente do agravado prescreveu posteriormente a utilização do medicamento PURODIOL, à base de canabidiol, contudo, o fármaco não está regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Destaca que, à vista da falta de regulamentação junto à ANVISA, a agravante negou o seu custeio, em atenção à legislação que regula a espécie, bem como ao entendimento do STJ, cuja jurisprudência afirma que não cabe ao plano de saúde o custeio de medicamentos/procedimentos não registrados pela ANVISA. Informa que o agravado ajuizou o cumprimento de sentença na origem solicitando ao juízo que o agravado fornecesse o medicamento, o que foi determinado pela r. decisão que ora se agrava. Entende que a decisão recorrida merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) o medicamento prescrito não possui registro junto à ANVISA; b) ainda que se cogite que a autorização excepcional para comercialização do medicamento conferida pela ANVISA seja uma espécie de registro, essa autorização não impõe que o medicamento seja custeado pelos planos de saúde; c) que o art. 10, V, da Lei no 9.656/98 expressamente exclui a obrigação dos planos de saúde em custear o fornecimento de medicamentos sem registro; d) que nos termos da Resolução Normativa no 428/2017, não está obrigado a custear procedimentos não previstos no rol de procedimentos obrigatórios fixados pela ANS; e) que a obrigatoriedade em fornecer medicamento sem registro viola o disposto no art. 12 da Lei no 6.360/76; f) que a tese foi afetada pela sistemática dos repetitivos, entendendo o e. STJ que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA (Tema 990). Defende a presença dos requisitos exigíveis à concessão da tutela recursal. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida, no sentido de indeferir o custeio de medicamento importado e sem registro na Anvisa. Preparo regular ID 17325919. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, observo a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, porquanto a hipótese dos autos se amolda às inteiras à tese estabelecida pelo e. STJ, pela sistemática dos repetitivos, nos autos do REsp 1712163/SP (Tema 990), cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos, in verbis: RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art.1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão recorrido, com a redistribuição dos ônus da sucumbência, está prejudicado o recurso especial manejado por ONDINA. 3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente provido. Recurso especial manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC. (REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018). Sem grifos no original. De sua parte, a consulta ao site da ANVISA revela que o medicamento pleiteado não possui registro (https://consultas.anvisa.gov.br/#/cannabis/?nomeProduto=purodiol), sendo certo, portanto, que não se verifica distinção, no caso concreto, que excepcione a incidência do efeito vinculante produzido pelo referido repetitivo, nos termos do art. 927, III, do CPC. Por certo, ainda que o título judicial exequendo tenha condenado a agravante a disponibilizar tratamento médico em domicílio, “nos termos da requisição médica prescrita ao autor, até que o tratamento seja concluído ou dispensado, incluindo os procedimentos e profissionais que se fizerem necessários” (ID 64053124), seu escopo não impõe obrigação de fornecimento de fármaco não registrado pela agência reguladora – ANVISA, em descompasso com todo o arcabouço legal que rege a matéria. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Oficie-se ao il. Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se o agravado para oferecer resposta (art. 1019, II, CPC). Brasília, 6 de julho de 2020 21:53:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator